Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-12.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por José Dias de Oliveira, contra a decisão que negou provimento ao recuso de apelação cível, interposto em face do Banco do Brasil S.A., para manter a sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Cobrança Abusiva c/c Pedido de Danos Morais”, ajuizada pelo embargante.
Neste momento, o embargante diz que a decisão é obscura, em grave afronta aos artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, porque “a tese de inovação recursal não condiz com a realidade posta na Apelação, haja vista que em momento algum o Recorrente foge das possibilidades legais que lhe são garantidas pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.” (Sic.)
Diz que a questão relativa à nulidade das cláusulas impositivas é questão secundária aos argumentos recursais e consequência da aplicação da lei.
Enfatiza que o documento trazido ao id. 18686288, pelo embargado, diz respeito a operação BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, diversa daquela alegada na exordial como fato gerador do ato ilícito.
Alega, também, que a decisão embargada restou obscura, pois, ao sustentar a ocorrência de inovação recursal, esqueceu-se de que o fato principal trazido nas razões recursais foi o equívoco da sentença em valer-se de contrato diverso da causa de pedir da exordial, para fundamentar a improcedência do pedido.
Ressalta que a operação originalmente contratada não previu em hipótese alguma a autorização para o débito em conta corrente, muito menos, o débito de parcelas em atraso.
Ao final, pugna pelo aclaramento do julgado, sanando a omissão e a obscuridade apontada, prequestionando expressamente a possível violação dos artigos 489 §1o IV, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ao art. 6o III e 51 IV do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 423 do Código Civil.
É o que basta relatar.
Sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.
Com efeito, a decisão embargada foi clara ao deixar consignada a ocorrência de inovação recursal, relativamente à alegação de nulidade de cláusulas impositivas, autorizadoras do débito em conta, bem como acerca da interpretação das cláusulas dispostas nos contratos, invocando a aplicação do artigo 423 do Código Civil.
Também inovou o embargante quando pugnou pela suspensão dos descontos efetuados pelo banco embargado, uma vez que somente constituiu objeto do pleito autoral “a restituição do valor retido pelo Banco”, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 45.973,68 (quarenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), bem como à restituição do valor, que reputa erroneamente descontado, no importe de R$ 15.324,56 (quinze mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Com efeito, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.
Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias acima delineadas, porquanto não constituíram objeto do pedido formulado na petição inicial.
Relativamente ao mérito, a decisão embargada deixou consignada que, despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, resta cristalino que as parcelas descontadas de uma só vez, no valor total de R$ 6.124,77 (seis mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) são, sim, referente à operação de no 871870808, realizada na modalidade BB CRÉD RENOVAÇÃO, consoante se observa ao id. 48710025, podendo-se, inclusive, aferir-se mediante a identidade do valor das parcelas mencionadas pelo autor com aquelas consignadas no contrato, qual seja, R$ 1.167,62 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).
Também se infere que o pagamento, relacionado ao referido empréstimo, dar-se-ia mediante débito em conta corrente, a ser realizado todo dia 24, como se denota do comprovante de Empréstimo, colacionado às fls. 34 (id. 48710025), iniciando em 24/08/2016 e finalizando em 24/08/2019.
Do mesmo documento, que está devidamente assinado pelo autor, é possível constatar a existência de expressa autorização para o lançamento do débito das prestações ajustadas (fls. 35, id. 48710025 - Pág. 2).
Assim, por mais que se esforce o embargante, não se pode cogitar em ilegalidade dos descontos efetuados em sua conta bancária, de parcelas, CONFESSADAMENTE ATRASADAS (relativas aos meses de setembro, outubro e novembro/2018), ainda que realizados dentro de um mesmo mês (dezembro/2018), porquanto o banco agiu no exercício regular de um direito.
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
A postura adotada pelo embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos, condenando o embargante ao pagamento da multa, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.